Tribunal: TJDFT
Processo: 0716661-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESENÇA DE FILHA MENOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO DA ASSISTÊNCIA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena.
2. A Defesa suscita nulidade por ausência de fundamentação, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redimensionamento da pena. A Assistência de Acusação requer a fixação de indenização mínima (art. 387, IV, do CPP) e a exasperação da pena em razão da prática do delito na presença da filha menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de enfrentamento das teses defensivas; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) saber se é cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime pela presença de filha menor e a fixação de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença apresentou fundamentação adequada, com análise do conjunto probatório, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CF. A mera rejeição das teses defensivas não configura nulidade.
5. Materialidade e autoria comprovadas por laudo pericial, fotografias e depoimentos coerentes da vítima, cuja palavra possui especial relevo em crimes praticados em contexto de violência doméstica, quando harmônica com os demais elementos de prova. Inviável a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
6. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP é inaplicável ao delito do art. 129, § 13, do CP, sob pena de bis in idem. Contudo, a prática do crime na presença da filha menor extrapola a normalidade do tipo e autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 59 do CP), com exasperação da pena-base.
7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ. Mantida a suspensão condicional da pena.
8. Cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, sendo o dano moral presumido, conforme Tema 983 do STJ. Valor arbitrado em R$ 1.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Rejeitada a preliminar. Recurso da Defesa desprovido. Recurso da Assistência de Acusação provido para redimensionar a pena para 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e fixar indenização mínima de R$ 1.000,00.
Tese de julgamento:
1. A prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica na presença de filho menor autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
2. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em sentença condenatória por violência doméstica, desde que haja pedido expresso, sendo o dano presumido.